Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708025-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13016917). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA NETO em face do v. acórdão (Doc. Num. 12175152) por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pelo ora Embargante em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação (Doc. Num. 10295117). Após o julgamento do recurso de Apelação (Doc. Num. 10295117), dos Embargos de Declaração (Doc. Num. 12175152) interpostos pelo Impetrante contra o acórdão respectivo e da interposição de seu segundo Embargos de Declaração (Doc. Num. 12440607), o Impetrante, em petição protocolizada em 03/12/2019, requereu a desistência da Ação Mandamental em epígrafe. É o relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais e, portanto, deve ser homologado. Ressalto que, nos termos do julgamento de mérito realizado nos autos do Recurso Extraordinário no 669.367 (Tema no 530), submetido à sistemática da repercussão geral, prevaleceu a orientação no sentido de que, nas ações de mandado de segurança, é lícito ao impetrante desistir do Feito, independentemente de concordância da parte contrária, a qualquer momento antes do término do julgamento, sendo inaplicável, para tanto, o disposto no § 4o do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973, que dispunha sobre a impossibilidade de desistência da ação sem consentimento do réu, depois de decorrido o prazo para a resposta (atual artigo 485, § 4o, do CPC). Registro ainda que não se aplica ao caso a jurisprudência do STF que excepciona a orientação firmada no RE-RG no 669.367 da seguinte maneira: “Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada” (MS 29083 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017). Dessa forma, homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e extingo o Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, por conseguinte, o segundo recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Impetrante (Doc. Num. 12440607). Custas pela parte Impetrante (artigo 90 do Código de Processo Civil). Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009, bem como do Enunciado no 512 da Súmula do STF e da Súmula 105 do STJ). Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador